Tribunal: STF
Processo: HC 262934
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.10.2025, por Michel Saliba de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Emídio Morinigo Ximenez, Jefferson Garcia Morinigo e Kleber Garcia Morinigo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.9.2025, negou provimento 
ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 198.521/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes denunciados, em 18.11.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. V do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada), no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro majorada, sete vezes), no inc. I do art. 40 c/c o caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico transnacional de entorpecentes, três vezes). Tem-se na inicial acusatória:



    “Ao menos no período de 2015 até setembro de 2020, nos Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, agindo dolosamente e em unidade de desígnios, EMIDIO MORINIGO, JEFFERSON MORINIGO, KLEBER MORINIGO, TAIRONE, GILZA, ALEXANDRE VILHANUEVA, SLANE CHAGAS, GUSTAVO GARCIA, YURI RODRIGO, ELCIO TULIO, JOSELITO, entre outras pessoas, passaram a integrar uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para promover tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. 



    Em termos gerais, a investigação batizada de Operação Status permitiu destrinchar o funcionamento de uma estrutura organizada liderada pelo clã MORINIGO (EMIDIO, JEFFERSON e KLEBER), compreender sua dinâmica, identificar seus integrantes e mapear suas ações ilícitas na lavagem de ativos e no tráfico drogas. 



    Basicamente, o grupo criminoso se estruturou na lógica de subdivisão entre ‘cúpula’, nos ‘núcleos gerenciais empresariais’, ‘núcleos de transporte de preparo e transporte de drogas’, e ‘núcleo de operadores financeiros’. Essa divisão de tarefas é a tônica do grupo criminoso tanto pelo aspecto funcional da especialização do trabalho como pela estratégia de compartimentação de informações a prevenir persecução criminal de sua cúpula. 



    EMIDIO, JEFFERSON e KLEBER comandavam o esquema de tráfico internacional de drogas e de lavagem de dinheiro e deles se beneficiavam, ainda que sem executar diretamente ações de narcotráfico. 



    Os ‘núcleos gerenciais empresariais’ situam-se logo abaixo da cúpula e encabeçam a atuação relacionada a atividades econômicas necessárias a dissimular a origem ilícita do dinheiro. São eles os ‘gerentes empresariais’ que titularizam as posições de sócios nas atividades econômicas necessárias a camuflar o lucro ilícito do tráfico de drogas. Ocupam posições destacadas de principais gerentes ALEXANDRE VILHANUEVA e o casal TAIRONE e GILZA. Em posição subalterna a esses ‘gerentes de primeiro escalão’, figuram SLANE CHAGAS, GUSTAVO GARCIA, ELCIO TULIO, JOSELITO e YURI RODRIGO. 



    A cargo dos ‘núcleos de transporte de preparo e transporte de drogas’, a droga era importada do Paraguai e transportada com destino a outros Estados, onde era revendida.



    Os carregamentos de drogas eram, na maioria das vezes, efetuados com uso de caminhonetes e emprego de outros veículos como ‘batedores’, a fim de evitar abordagem policial. Como mecanismo de desvinculação com os líderes, as caminhonetes eram registradas em nome dos motoristas. 



    Esse expediente de registrar bens em nome de terceiros não se limitava aos motoristas escalados para o transporte da droga. Via de regra, os bens (veículos e imóveis) eram adquiridos e registrados em nome de ‘laranjas’ em típica ação de ocultação de propriedade dos proveitos do tráfico de drogas. Para se blindarem, os ‘patrões’ evitavam até mesmo figurar como contratantes de serviços de energia elétrica, água e internet de seus imóveis, pelo que o recurso consiste no uso de ‘laranjas’ era uma constante. 



    Parte expressiva das despesas das atividades relacionadas aos ‘núcleos de transporte de preparo e transporte de drogas’, às atividades econômicas dos ‘núcleos gerenciais empresariais’ e até mesmo dos gastos pessoais e familiares da ‘cúpula’ eram custeados pelos ‘núcleos de operadores financeiros’, que gerenciavam canal paralelo de movimentação financeira com depósitos de altas somas em espécie em ‘contas bancárias de passagem’ (abertas em nome de ‘laranjas’ ou de ‘empresas de fachada’). Todo esse fluxo de dinheiro servia a realimentar o funcionamento das frentes criminosas de tráfico de drogas e de lavagem de ativos, além de proporcionar aos ‘patrões’ gastos extravagantes. O principal operador financeiro identificado era Robson Ajala que atuava em conexão a Julio Serviam Duarte (‘Julio Tingura’) em esquema ligado a casa de câmbio situada no Paraguai.



    Todo essa complexa estrutura que compreende um emaranhado de pessoas jurídicas e físicas era comandado por EMIDIO, JEFFERSON e KLEBER. Eram eles ‘os patrões’, os verdadeiros ‘donos dos negócios ilícitos’. 



    Os três já possuem envolvimento de longa data com o tráfico de drogas. Por fatos cometidos no de 2005, EMIDIO foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Em investigação em São Paulo batizada Op. Riqueza, eles foram identificados como fornecedores de droga do PCC. Enquanto que EMIDIO e KLEBER restaram absolvidos pelo TJ-SP em apelação JEFFERSON acabou condenado às penas de 04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão em regime semiaberto. Por outro fato, KLEBER foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas relacionada ao ano de 2006. 



    As provas colhidas na presente investigação tornam induvidoso que não abandonaram o mundo da narcotraficância e passaram a exercer o comando de um grupo criminoso forte, com grande subdivisão em diferentes núcleos, o que lhes permite ostentar elevado padrão de vida sob a falsa aparência de empresários bem-sucedidos nos ramos de revenda de veículos de luxo, construção e atividade agropecuária. 



    Como tem sido a praxe dos narcotraficantes, os ‘chefes’ (EMIDIO, JEFFERSON e KLEBER) evitam o contato direto com os ‘núcleos de preparo e transporte de drogas’. E a razão é simples: não usam o telefone para tratar de seus assuntos criminosos e proíbem sejam acionados pelos motoristas/batedores/preparadores. A despeito disso, monitoramentos telefônicos e telemáticos dos subordinados permitem compreender à perfeição as ordens dadas pelos ‘patrões’. E essas ordens são prontamente cumpridas, o que só confirma a cadeia de comando existente na estrutura desse grupo criminoso” (fls. 4-7, e-doc. 3). 



    3. Em 26.11.2020, o juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS (Ação Penal n. 0000962-16.2018.4.03.6000) recebeu a denúncia e determinou a citação dos pacientes para apresentação de resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. 



    4. A defesa dos pacientes se insurgiu contra essa determinação, alegando não ter sido disponibilizado o acesso à integralidade do conjunto probatório produzido desde a deflagração da “Operação Status”. Em 19.3.2021, o juízo processante determinou providências visando à disponibilização, para as defesas dos réus, do material probatório produzido pela Polícia Federal. Finalmente, em 26.7.2021, a defesa dos pacientes apresentou a resposta à acusação.



    5. Com alegação de cerceamento de defesa, por afronta aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal, da comunhão das provas e da paridade de armas, impetrou-se, em benefício dos pacientes, o Habeas Corpus n. 5003666-59.2024.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 23.2.2024, o Relator, Desembargador Fausto de Sanctis, deferiu a medida liminar requerida para sobrestar as audiências de instrução designadas para os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2024. Entretanto, em 26.4.2024, a Décima Primeira Turma denegou a ordem e revogou a liminar concedida. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL SUBJACENTE DESDE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE ACESSO A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. A ARGUIÇÃO DE ILICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DE CONTA DE E-MAIL NÃO PRESCINDE DE INCURSÃO VERTICALIZADA NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO, CUJO EXAME É DIFERIDO E RESERVADO PARA DEPOIS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INVIÁVEL A ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LIMINAR REVOGADA. 



    – Alegação de cerceamento de defesa, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da comunhão da prova e da paridade das armas, haja vista a falta de acesso à integralidade do conjunto probatório coligido desde a deflagração da operação, há cerca de 3 (três) anos.



    – Deferida liminar para tão-somente sobrestar as audiências designadas para os dias 27 e 29 de fevereiro, 5 de março, 9, 10, 11, 23, 24 e 25 de abril, 14, 16, 21 e 23 de maio, 18, 19, 25 e 26 de junho, desse ano corrente. 



    – As informações prestadas pela autoridade impetrada noticiam realidade processual diferente da alegada na impetração. 



    – Alteração do quadro fático que impôs liminarmente a suspensão das audiências designadas, haja vista que não se vislumbra a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, tampouco que a defesa dos pacientes tenha sido tolhida da oportunidade de exercer o contraditório em relação aos documentos que estavam na posse do órgão acusador, aos ‘DVRs’ apreendidos, aos materiais arrolados nos termos de entrega e depósito judicial, bem como a qualquer autos circunstanciados. 



    – Admitida a juntada de prova documental após o interrogatório do réu, contanto que a referida prova seja submetida ao contraditório. Precedentes jurisprudenciais. 



    – Inexistência de constrangimento ilegal passível de ser sanada pela concessão da ordem de Habeas Corpus. 



    – Ordem denegada para determinar o prosseguimento da instrução processual, revogando a liminar anteriormente concedida” (fls. 12-13, e-doc. 7).



    6. Contra esse acórdão, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 198.521/MS. Em 29.11.2024, o Ministro José Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu a medida liminar pleiteada para suspender os atos de instrução processual na ação penal de origem, mas, em 28.2.2025, não conheceu do recurso ordinário, tornando sem efeito a medida. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 9.9.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em habeas corpus, o qual objetivava o sobrestamento da Ação Penal n. 0000962-16.2018.4.03.6000 e, no mérito, a anulação da referida ação e a reabertura do prazo para oferecimento de resposta à acusação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada falta de acesso integral aos elementos de prova antes da apresentação da resposta à acusação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As instâncias ordinárias afirmaram que foi oportunizado à defesa o acesso a todos os elementos de prova desde março de 2022, com registros no sistema PJe.



    4. O reexame das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria revolvimento fático, inviável na via do habeas corpus. 



    5. A juntada de documentos pela acusação em qualquer fase do processo é permitida pelo art. 231 do CPP, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso em questão.



    6. Não se vislumbra constrangimento ilegal, pois eventuais nulidades não trouxeram prejuízo concreto à defesa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento:



    1. O acesso aos elementos de prova deve ser garantido à defesa, o que foi observado no caso concreto, conforme decidido pelas instâncias ordinárias. 



    2. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de fatos e provas. 



    3. A juntada de documentos pela acusação é permitida em qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes esclarecem, “por lealdade processual, (...) que apenas quando da concessão in limini pela origem (TRF-3), o MM. Juízo de primeira instância determinou, entre outras diligências faltantes, a digitalização de todo o arcabouço probante, inclusive daqueles que somente estavam disponíveis de maneira física” (fl. 17, 
e-doc. 1).



    Alegam que “a controvérsia está cingida, como doravante será demonstrado, à ausência de disponibilização da totalidade do material probatório coligido, quando da apresentação da Resposta à Acusação. É dizer: ainda que tomássemos como verdadeiras as razões trazidas pela origem e ora ratificadas – o que só se admite por hipótese – cediço e incontroverso que há enorme volume de elementos probantes que já eram de conhecimento da Acusação e subsidiaram a opinio delicti, disponibilizados à defesa somente após a apresentação da primeira manifestação defensiva” (fl. 19, e-doc. 1).



    Asseveram que “encontra-se devidamente documentado nos autos o fato de que os PACIENTES, desde a primeira manifestação nos autos da Ação Penal, requereram o acesso à íntegra dos elementos obtidos na investigação (sendo três deles anteriores à apresentação da Resposta à Acusação)” (fl. 19, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “mais de 6 meses depois de a defesa já ter apresentado a resposta à acusação em favor dos PACIENTES, o douto Juízo de primeiro grau cancelou o ato e saneou o feito, determinando-se que, finalmente, fosse concedido à defesa dos PACIENTES acesso a todo o conjunto de elementos colhidos no âmbito da ‘Operação Status’; inclusive, mas não só, aos documentos físicos e ao conteúdo dos DVRs apreendidos em 11 de setembro de 2020, bem como às mídias juntadas no dia anterior, contendo parte do resultado da quebra de sigilo telemático até então não disponibilizado. Ocorre que, a despeito disso, indeferiu-se o requerimento para reabertura da fase de resposta à acusação”(fl. 23, e-doc. 1).



    Acrescentam que “os referidos documentos físicos – acondicionados em três enormes sacos de lavoura – se encontravam em posse exclusiva do órgão ministerial e não constavam nos autos do processo eletrônico. Ainda, a mídia apresentada pelo Ministério Público às vésperas da primeira audiência continha quase 1 TB de arquivos incluindo-se elementos obtidos por meio das quebras de sigilo telemático, que jamais haviam sido disponibilizados à Defesa, malgrado os PACIENTES terem formulado reiterados pleitos de acesso à íntegra do material” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Enfatizam que, “apenas em 28 de agosto de 2024, mais de três anos após a apresentação da Resposta à Acusação, protocolada em 26 de julho de 2021, foram finalizadas as providências para o pleno e efetivo acesso pela Defesa à íntegra do acervo probatório obtido na investigação” (fl. 25, e-doc. 1).



    Sustentam que “os PACIENTES foram tolhidos de suscitar quaestio juris apta a obstar a tramitação da Ação Penal, que fora instruída com provas ilícitas, uma vez que o d. Juízo de primeiro grau negou a possibilidade de reapresentação da Resposta à Acusação. Daí o porquê é imperiosa a concessão da presente ordem” (fl. 32, e-doc. 1).



    Acentuam que “o prejuízo concreto é aferível de plano, uma vez que a análise de parte do material, disponibilizados mais de 6 meses após o oferecimento forçado da resposta à acusação, consistente em 3 sacos de lavoura contendo documentos físicos (contábeis, fiscais, comerciais e administrativos de diversas PJs alegadamente utilizadas como instrumento de lavagem de capitais) e cerca de 1 TB de dados relativos às interceptações telemáticas, já aponta concretamente a existência de prova ilícita entremeada aos autos bem como a atipicidade das condutas imputadas, teses que não foram trazidas na peça defensiva inaugural, porquanto a Defesa não tivera acesso a parte substancial dos elementos colhidos antes, durante e após a deflagração da operação policial” (fl. 33, e-doc. 1).



    Afirmam que “o acesso integral da defesa ao acervo probatório obtido ao longo da investigação tão somente após mais de três anos da apresentação da Resposta à Acusação configura inegável ofensa aos postulados da ampla defesa, do contraditório, da comunhão da prova, do devido processo legal e da paridade de armas” (fl. 43, e-doc. 1).



    Frisam que “a questão trazida no bojo do presente Habeas Corpus interposto é exclusivamente de direito e não passa pelo ‘revolvimento do contexto fático-processual’, tratando-se tão somente da correta aplicação da norma processual penal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso, aos fatos tidos como incontroversos” (fl. 44, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante todo o exposto, presentes os requisitos necessários e, diante da possibilidade de ocorrência de danos insuscetíveis de reparo à liberdade dos PACIENTES, pleiteia-se, com fundamento nos artigos 5º, LXVIII, e 105, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição da República de 1988, bem como nos artigos 647 e 648, inciso I e VI, do Código de Processo Penal:



    (i) Liminarmente, a suspensão da tramitação da Ação Penal n. 0000962-16.2018.4.03.6000, processada perante o MM. Juízo da Quinta Vara Federal da Primeira Subseção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul/MT, até o julgamento colegiado da presente impetração, e que 



    (ii) Seja concedida a ordem para anular todos os atos processuais praticados, até o recebimento da denúncia, com a consequente reabertura do prazo para apresentação de Resposta à Acusação pelos PACIENTES” (fls. 48-49, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a declaração de nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia, ao argumento de suposto cerceamento de defesa, por terem os pacientes apresentado resposta à acusação sem que tivesse sido disponibilizado o acesso à integralidade do conjunto probatório produzido desde a deflagração da “Operação Status”.



    10. Em 24.1.2024, o juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS (Ação Penal n. 0000962-16.2018.4.03.6000) rejeitou a alegação de nulidade, nestes termos: 



    “ID 312259839: requerimento de EMIDIO MORINIGO XIMENES, JEFFERSON GARCIA MORINIGO, KLEBER GARCIA MORINIGO para a nulidade do feito desde o ato formal de recebimento da denúncia. 



    A tese não deve prosperar. 



    As defesas tiveram e têm acesso a todos os elementos destes autos, com plena observância ao contraditório e ampla defesa. 



    Não há, neste sentido, prova de prejuízo a macular os atos já praticados neste feito. 



    Cabe salientar que estes autos permaneceram sobrestados por quase 1 ano, a fim de que as defesas tivessem amplo conhecimento de todos os materiais que estavam em posse do MPF após a instauração da ação penal, com vista e carga de todo o material produzido.



    Portanto, é evidente que houve o respeito ao desiderato de ampla defesa.



    Não há qualquer óbice para que os sujeitos do processo apresentem novos elementos no transcurso da ação penal, e tal prática não tem o condão de tornar nulo os atos já produzidos, notadamente ante a falta de prejuízo, como ocorre no caso. 



    Registre-se que a questão sequer foi questionada pela defesa em momento anterior, somente o fazendo com a proximidade das audiências designadas para esta causa. 



    Sobre as certidões citadas pela defesa em sua manifestação, não se trata de elementos novos, mas de documentos que já estavam em poder da Vara com a deflagração da Operação Status e que foram remetidos ao depósito para guarda, à espera da sua destinação com a finalização deste processo. 



    Assim, rejeito o pedido de nulidade do feito. 



    De qualquer forma, como já ressaltado em decisões anteriores, os bens e documentos estão à disposição da defesa para vista sempre que reclamado, devendo ser providenciado o acesso diretamente em Secretaria, mediante requerimento da parte” (fls. 9-10, e-doc. 4).



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5003666-59.2024.4.03.0000, em 26.4.2024, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou a tese de ilicitude da ação penal, com os seguintes fundamentos:



    “A impetração alega, em síntese, cerceamento de defesa, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da comunhão da prova e da paridade das armas, haja vista que os ora pacientes teriam sido compelidos a apresentar resposta à acusação, nos autos subjacentes, sem que tivessem acesso à integralidade do conjunto probatório coligido desde a deflagração da operação, há cerca de 3 (três) anos. 



    Requereu-se o cancelamento das audiências designadas para os dias 27 e 29 de fevereiro, 5 de março, 9, 10, 11, 23, 24 e 25 de abril, 14, 16, 21 e 23 de maio, 18,19, 25 e 26 de junho, desse ano corrente, com o sobrestamento da ação penal.



    Este Relator, deferiu a liminar para tão-somente sobrestar as audiências designadas para os dias 27 e 29 de fevereiro, 5 de março, 9, 10, 11, 23, 24 e 25 de abril, 14, 16, 21 e 23 de maio, 18, 19, 25 e 26 de junho, desse ano corrente (ID 285793369). 



    Todavia, as informações prestadas pela autoridade impetrada noticiam realidade processual diferente da alegada na impetração, cujo teor se passa a transcrever (ID 286132582):



    ‘(...) Os referidos bens/documentos não são novos nos autos, e sua existência foi devidamente registrada no PJe há muito tempo.



    O seu recebimento em Secretaria ocorreu em MAR/2022 e foi devidamente registrado nos autos (ID 247300178, 247301898 e 247302205). 



    Os comprovantes de ID 306390789, 306390787 e 306390786, juntados em NOV/2023, se referem à mera remessa destes mesmos bens/documentos ao Depósito Judicial para serem acautelados, a fim de aguardarem a sua destinação final ao término deste processo. 



    Não houve qualquer solicitação de acesso a esses bens desde o seu recebimento em Secretaria (repito, ocorrida e noticiada no feito em MAR/2022), até a data em que foram juntados os termos de remessa ao depósito judicial (em 8/11/2023). 



    Registre-se que se trata de bens/documentos relativos às apreensões, e cujas informações sobre o seu objeto também já haviam sido lançadas no PJe, conforme relação a seguir. (...) 



    Portanto, não houve inserção no processo, no ambiente do PJe ou fora dele, de qualquer elemento novo sem o devido registro nos autos. 



    Os documentos físicos foram recebidos em Secretaria em 3/3/2022 (ID 245288763) e remetidos ao depósito em 29/3/2023 (ID 280406712, 280406709 e 280406721). 



    Os documentos juntados no ID 306390786, 306390787 e 306390789, nos quais a defesa baseia sua tese de que se trata de coisa nova nos autos, são os mesmos que foram anexados nos ID 280406712, 280406709 e 280406721. 



    Foram novamente elaborados porque houve instauração de livro eletrônico no sistema SEI para melhor controle da remessa de bens da Secretaria para o Depósito Judicial. Entretanto, o seu conteúdo é o mesmo. 



    Seja como for, os documentos estão disponíveis em Secretaria para acesso às partes desde 3/3/2022 (ID 245288763), sendo que o pedido de acesso somente ocorreu em 29/1/2024. 



    A alegação de que se cometeu à defesa o encargo de relacionar e indexar os documentos que pretendia levar em carga não procede, até pela singela circunstância de que ainda não houve pedido formal de retirada de tais bens. 



    2. Quanto aos DVR apreendidos 



    A defesa alega que não teve acesso, até o presente momento, ao conteúdo extraído dos DVR apreendidos. 



    Em verdade, não houve tal exame da parte da autoridade policial e, portanto, não existem dados extraídos a serem disponibilizados. 



    Após o cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 21/01/2022, este Juízo assim deliberou quanto aos DVR (ID 240372359): 



    ‘[…] 3) Em vista da concordância das partes, requisite-se da DPF que informe: se estão acautelados em suas dependências os DVR arrecadados durante a execução da busca e apreensão autorizada na Operação Status, discriminando a unidade de depósito; se estão acautelados em suas dependências, e onde, 10 aparelhos de telefonia móvel que foram arrecadados conforme ID 41208371, 41208373, 41208377 e 41208380 (enviar cópia), aparentemente não periciados. [...]’ 



    A Polícia Federal prestou informações em 28/01/2022, no seguinte sentido (ID 240906470): 



    ‘Os DVRs apreendidos nos imóveis da Operação STATUS, porquanto não tivessem qualquer relevo à investigação, foram entregues à empresa SERRANO (AD AUGUSTA PER ANGUSTA), para que fossem instalados nos imóveis nos quais foram arrecadados, conforme Cópia do Termo de Entrega nº868411/2020 (via recibada) dos DVRs. Neste ponto, ressalte-se que, apesar da referência a microcomputador, trata-se de um DVR cuja descrição constou de forma equivocada no Termo de Apreensão [...]’.



    O MPF também já havia se manifestado em 20/1/2022, no sentido de que não houve extração de dados dos DVR (ID 240147320): 



    ‘39. Também aqui não há sonegação. Não houve a extração de uma única imagem de tais equipamentos pela perícia da Polícia Federal ou por qualquer outro agente do Estado.



    40. O recolhimento dos referidos aparelhos ocorreu tão somente visando resguardar os imóveis e demais bens apreendidos. Logo em seguida, foram entregues para a administradora judicial dos imóveis a fim de que ela os empregasse na atividade de guarda e fiscalização dos bens. E só [...]’ 



    Registre-se que na informação ID 41203890, p. 4, também já tinha declarado que os DVR eram de pouco interesse para a investigação:



    ‘[…] Foi apreendido também um equipamento DVR (item 5) destinado ao monitoramento por câmeras da residência. O item tem pouco valor para a presente análise, considerando que os demais itens encontrados na residência já fazem firme indicação sobre a propriedade do imóvel [….]’.



    Portanto, não houve fornecimento de dados porque não ocorreu a sua extração dos aparelhos DVR. 



    Os equipamentos foram devidamente entregues em juízo em 23/2/2022 (ID 243899505) e em 25/2/2022 (ID 244129755), com exceção de um que a administradora AD AUGUSTA PER ANGUSTA LTDA declarou que foi furtado. 



    Registre-se que inquirida ‘se pretende ter acesso diretamente aos equipamentos (os próprios DVR) para exame, ou se lhe interessa apenas obter cópia do conteúdo neles armazenado’ (ID 292829532), a defesa declarou ‘interesse em obter cópia do conteúdo armazenado nos DVRs’(ID 293896742). 



    Ocorre que, como já destacado, não houve extração de dados dos aparelhos, motivo pelo qual o pedido ficou prejudicado.



    O acesso, acaso ainda seja considerado necessário pela defesa, deverá ser feito aos próprios aparelhos, pelo procedimento previsto no § 6º do art. 159 do CPP. 



    Registro que, por equívoco, este Juízo consignou na decisão ID 315224552 que haveria laudo/mídia do aparelho de DVR que estava em posse da Polícia Federal. Essa afirmação foi embasada no ofício ID 314598583, da PF, o qual descreve que, junto com o DVR, foi entregue um laudo nº 007/2021-NUTEC/DPF/LDA/PR acompanhado de um HD externo – marca Seagate, S/N NA84LKW_Mat_020_2021. 



    Porém, consultando o laudo nº 007/2021-NUTEC/DPF/LDA/PR (ID 240909269) para o fim de elaborar a presente informação, verificou-se que tanto ele como a mídia que o acompanharam se referem a aparelhos celulares apreendidos na deflagração da Operação Status, e não ao DVR. Após o encaminhamento das presentes informações, o equívoco será sanado nos autos. 



    De toda sorte, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa que justifique a paralisação do feito. 



    3. Alegações relativas à quebra do sigilo telemático da conta de correio eletrônico gammegall@hotmail.com 



    A alegação de nulidade de tal prova, tal como veiculada no HC, não veio aos autos até o presente momento, razão pela qual, e com a devida vênia, me parece que a apreciação de seu mérito poderia configurar supressão de instância. Até porque, nesse caso, não há ato coator 



    Entretanto, e aqui adentro um pouco o mérito e tal questão, entendo que as nulidades que permitem a eliminação de uma prova antes da sentença são aquelas que saltam aos olhos, decorrentes de comportamentos visivelmente não amparados pelo Direito (como, p. ex., o acesso a dados telemáticos sem autorização do Juízo). 



    Não sendo este o caso, tudo o mais se resolve por ocasião da sentença, inclusive as alegações de que o número de arquivos contidos nas pastas digitais dos dados extraídos de tal conta não confere com aquele informado pela autoridade policial, ou as matérias relacionadas à origem unicamente estrangeira dos acessos a essa conta de correio eletrônico. 



    Em suma, são questões que se resolvem por meio de cotejo de provas, tanto entre si como em relação às alegações e justificativas das partes, examinadas em conjunto e confronto com o direito aplicável. (